Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-60.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002064-60.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MEDIAM DOS SANTOS - CPF: 135.607.778-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002064-60.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002064-60.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Mediam dos Santos.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE IDOSA. NECESSIDADE URGENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, deferiu medida liminar pleiteada pela autora para determinar ao agravante e ao ente público municipal demandado o fornecimento de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a decisão que determinou o fornecimento do tratamento cirúrgico deve ser revogada por suposta ausência de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A idade avançada da parte autora, aliada ao diagnóstico grave com indicação para cirurgia e recomendação médica urgente justifica a concessão da tutela de urgência.

4.

A alegação de que o procedimento seria eletivo foi afastada pela prova documental constante dos autos de origem, especialmente laudo médico e prescrição que evidenciam o risco iminente de agravamento do quadro clínico.

5.

O parecer técnico do NAT, por possuir natureza opinativa, não vincula o magistrado, que deve decidir com base no conjunto probatório.

6.

A saúde é direito social fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cabendo aos entes públicos, solidariamente, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7.

A fixação de prazos excessivos para realização do procedimento ou imposição de burocracias não encontra amparo jurídico quando demonstrada a urgência do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de procedimento cirúrgico urgente está amparado na comprovação da necessidade clínica, sendo indevida a limitação do direito por critérios administrativos ou financeiros.

2.

É legítima a imposição de obrigação solidária aos entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988.

3.

Pareceres do NAT não vinculam o juízo, que deve decidir conforme a integralidade das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793); STJ, REsp 1657156/MG; TJMT, AI n.º 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 22.03.2022; TJMT, AI n.º 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002064-60.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002064-60.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Mediam dos Santos.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1097358-65.2025.8.11.0041 – Id. 216159199):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou
ao Estado de Mato Grosso
e, subsidiariamente, ao Município de Nova Olímpia-MT
,
que providenciem o necessário para a submissão da paciente agravada ao procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, no prazo de 5 (cinco) dias.

Agravo de Instrumento
: requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Salienta que o caso em questão é eletivo, não tendo sido comprovada a urgência. Requer a revogação da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a majoração do prazo concedido para cumprimento da ordem.

Decisão - Liminar (
Id.
336838882
)
: indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(
Id.
346001898)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 347079858, por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002064-60.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002064-60.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Mediam dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida no processo n.º 1097358-65.2025.8.11.0041 (Id. 216159199), que deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, ao Município de Nova Olímpia-MT, que providenciem o necessário para a submissão da paciente agravada ao procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, no prazo de 5 (cinco) dias.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o procedimento é eletivo, não tendo sido comprovada a urgência.

Por esses fatos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer seja revogada a decisão liminar no processo de origem, ou, subsidiariamente, a majoração do prazo concedido para cumprimento da ordem..

Pois bem. No que se refere ao tratamento pleiteado, observa-se que a agravante, atualmente com 61 (sessenta e um) anos, foi diagnosticada com “coxartrose secundária a sequela prévia” e necessita com urgência do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril.

Constata-se que o relatório médico juntado no Id. 209229848 – pág. 5 do processo principal descreve de forma pormenorizada a necessidade imprescindível e urgente do procedimento cirúrgico pleiteado.

Confira-se:

“LAUDO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE MEDIAM DOS SANTOS, COM CARTÃO SUS N.º 700007036537803, NECESSITA COM URGENCIA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA TRATAR ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA QUADRIL.

O MOTIVO DA URGENCIA NA CIRURGIA SE DÉ EM RAZÃO DA PACIENTE ESTAR ACAMADA, IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES LABORAIS E APRESENTA PERDA DOS MOVIMENTOS DAS PERNAS, QUADRO CLINICO COM AGRAVAMENTO DE PROGRESSAO CONTINUA EM RAZÃO DA FRATURA.

SOLICITO APRECIAÇÃO DA EXCELENTISSIMA AUTORIDADE JURIDICA.

RESSALTO QUE O RESPONSAVEL DO PACIENTE INFORMOU QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DA CIRURGIA SEM PREJUDICAR O SUSTENTO PRÓPRIO E O DE SUA FAMILIA.

CID: M166

Nova Olímpia/MT, 11 de Setembro de 2025”.

Verifica-se que, diante do quadro clínico da autora agravada, é imprescindível que ela seja submetida ao procedimento em caráter de urgência.

Registre-se que a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos.

Outrossim, em que pese o parecer negativo do NAT, quanto à aparente ausência de urgência do tratamento, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que, no presente caso, restou demonstrado nos autos de origem que a parte agravada necessita dos tratamento receitado, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Nesse sentido é a orientação desta Turma Recursal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PAZOPANIBE 800 mg/dia - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021160-18.2022.8.11.0000, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização do tratamento pleiteado pode acarretar em agravamento de quadro clínico da agravada.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecer o procedimento pleiteado se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico da agravada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Sobre a matéria, ainda:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente . 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art . 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-81 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026